Tribunal: TJPA
Processo: 0812814-78.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812814-78.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MARCOS ADRION SANTOS E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812814-78.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: MARCOS ADRION SANTOS E SILVA

ADVOGADO: AFONSO OTAVIO LINS BRASIL

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DETIDA. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL E DO CONTRADITÓRIO. AUDIÊNCIA PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DAS PARTES. AGRAVO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812814-78.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: MARCOS ADRION SANTOS E SILVA

ADVOGADO: AFONSO OTAVIO LINS BRASIL

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de recurso de agravo com solicitação de efeito suspensivo protocolado por INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DO BRASIL S.A em oposição à decisão proclamada nos autos da Ação de Execução de Sentença proposta por MARCOS ADRION SANTOS E SILVA.

A decisão contestada foi aquela em que o Magistrado Singular recusou a objeção à execução de sentença apresentada, consequentemente, estabelecendo o montante da execução definitiva em R$6.507,00 (seis mil, quinhentos e sete reais).

Argumenta-se que os cálculos fornecidos pelo exequente não foram elaborados conforme as diretrizes prescritas e que a execução de um valor excessivo resultará, se mantida, apenas no enriquecimento indevido do autor e de seus representantes legais. O valor apurado pelo Banco do Brasil corresponde a um montante de R$ 6.041,18.

Por último, solicita a concessão do efeito suspensivo.

Em decisão de ID n°.11323760, indefiro o pedido de efeito suspensivo, para que seja mantida a decisão agravada.

Não foram apresentadas as contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812814-78.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: MARCOS ADRION SANTOS E SILVA

ADVOGADO: AFONSO OTAVIO LINS BRASIL

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Em face do agravo de instrumento interposto pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DO BRASIL S.A contra a decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Sentença movida por MARCOS ADRION SANTOS E SILVA, passo à análise criteriosa dos fundamentos apresentados pelas partes.

No que tange à decisão impugnada, observo que a mesma decorreu da recusa, pelo Magistrado Singular, da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte agravante. A decisão fixou o montante da execução definitiva em R$6.507,00 (seis mil, quinhentos e sete reais), levando em consideração as circunstâncias fáticas e jurídicas apresentadas nos autos.

A parte agravante alega que os cálculos efetuados pelo exequente não atenderam às disposições normativas pertinentes, resultando em uma execução de valor excessivo. Afirma, ainda, que a manutenção desse montante conduzirá ao enriquecimento ilícito do autor e seus procuradores. Em contrapartida, o Banco do Brasil sustenta que a quantia apurada corresponde a R$6.041,18, solicitando a reforma da decisão e a concessão do efeito suspensivo.

Entendo que a controvérsia em questão demanda uma análise mais aprofundada dos elementos probatórios e dos cálculos apresentados pelas partes. Neste momento processual, não se vislumbra de forma clara a correção ou incorreção dos cálculos apresentados, sendo necessário um exame mais detido para a verificação da exatidão do valor da execução.

Outrossim, é imprescindível sopesar os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e do contraditório, visando assegurar a justa composição da lide. Ademais, considero relevante a necessidade de evitar eventuais prejuízos irreparáveis a ambas as partes, ponderando a possibilidade de concessão do efeito suspensivo para a preservação do direito das partes até a análise mais aprofundada da matéria.

Nesse contexto, diante da complexidade dos argumentos apresentados pelas partes, sugiro a realização de uma audiência específica para a produção de prova pericial contábil, visando esclarecer os pontos controvertidos e possibilitar uma decisão mais justa e equitativa.

Portanto, nego provimento ao Agravo de instrumento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

Nada mais havendo, determino a remessa dos autos à conclusão para ulteriores deliberações.

É o meu voto.

BELÉM, 25 de janeiro de 2024.

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 05/03/2024